Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que deixou de apreciar pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de requisitos atuais para sua manutenção; e (ii) analisar se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão do modus operandi da conduta criminosa, consistente no golpe de faca desferido contra a vítima em via pública.
4. A evasão do distrito da culpa, reconhecida nos autos, justifica a prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo plausível a tese defensiva de que a mudança de domicílio decorreu de exercício regular de direito.
5. A contemporaneidade da prisão relaciona-se aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, os quais permanecem presentes, e não apenas à data do fato criminoso.
6. O excesso de prazo não se configura, pois a instrução processual avança regularmente, já tendo sido proferida decisão de pronúncia.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 316, 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.743/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no HC n. 819.176/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/8/2023; STJ, RHC n. 198.897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/5/2023.